Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. CONSIDERÁVEL NÚMERO DE FACADAS EM REGIÃO LETAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/7. ADEQUAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio simples, com pena-base fixada em 10 anos de reclusão. A Defesa impugna a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e pleiteia a redução da pena intermediária, uma vez reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada; e (ii) definir se o critério utilizado para a majoração da pena-base foi adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando presentes elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, como no caso, em que o réu desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima, atingindo região letal (coração).
4. A adoção da fração de 1/7 (um sétimo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao delito não encontra respaldo na jurisprudência predominante, além de a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante, no caso, ir de encontro à legislação pátria, ao desconsiderar uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo mais adequado, portanto, o critério de 1/8 (um oitavo), com fundamento na existência de oito circunstâncias judiciais.
5. Correta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 585).
6. Reduzida, de ofício, a pena-base para 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ajustando-se o critério de exasperação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Pena reduzida de ofício.